Tribunal: TJDFT
Processo: 0712000-40.2024.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0712000-40.2024.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ZULEIKA APARECIDA LOPES EMBARGADO: ORLANDO JOSE DA SILVA DESPACHO Defiro o pedido de ID 76887058. Retire-se o processo da pauta virtual e inclua-o na próxima sessão presencial para possibilitar o acompanhamento do julgamento. Intimem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito